Tribunal: TJSP
Processo: 1018968-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. UNIDADE AUTÔNOMA EM EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. ATRASO. IRRELEVÂNCIA. CONTRATO ENCERRADO NÃO MAIS SUJEITO A RESCISÃO. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença reformada. Rescisão contratual por atraso. Ainda que tenha havido pequeno atraso na conclusão da obra, o ajuizamento da ação ocorreu após a finalização do contrato de promessa de compra e venda, quando

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. UNIDADE AUTÔNOMA EM EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. ATRASO. IRRELEVÂNCIA. CONTRATO ENCERRADO NÃO MAIS SUJEITO A RESCISÃO. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença reformada. Rescisão contratual por atraso. Ainda que tenha havido pequeno atraso na conclusão da obra, o ajuizamento da ação ocorreu após a finalização do contrato de promessa de compra e venda, quando o autor já estava recebendo os proventos da unidade hoteleira fazia mais de um ano. Inviabilidade de rescisão. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000422132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1018968-
91.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SEI S B C
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., é apelado NELSON JOSE
CAVALCANTE MELO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 9 de junho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018968-91.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/4
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1018968-91.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: SEI SBC Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
Apelado: Nelson José Cavalcante Melo
Juiz sentenciante: Cláudio Antonio Marquesi
VOTO No: 19486
RESCISÃO
CONTRATUAL.
UNIDADE
AUTÔNOMA
EM
EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. ATRASO. IRRELEVÂNCIA.
CONTRATO ENCERRADO NÃO MAIS SUJEITO A RESCISÃO.
Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença
reformada. Rescisão contratual por atraso. Ainda que tenha
havido pequeno atraso na conclusão da obra, o ajuizamento da
ação ocorreu após a finalização do contrato de promessa de
compra e venda, quando o autor já estava recebendo os
proventos da unidade hoteleira fazia mais de um ano.
Inviabilidade de rescisão. Recurso provido.
Trata-se de ação de rescisão do contrato de promessa
de compra e venda da unidade autônoma 408, Hotel 3, do
empreendimento hoteleiro Condomínio Mondial SBC, cujos pedidos
foram julgados parcialmente procedentes para declarar rescindido o
contrato, condenando a ré à restituição de 100% das quantias pagas
pelo autor, corrigidas monetariamente desde a citação e acrescidas de
juros de mora a partir do trânsito em julgado.
Inconformada, apela a ré, sustentando, em suma, que
a sentença conteria omissão e contradição não sanadas pela decisão de
integração relativas à impossibilidade de rescisão de contrato pronto e
acabado, considerando-se já ter havido quitação do preço. No caso,
segundo entende a apelante, poderia haver no máximo aplicação de
multa, mas não rescisão contratual. Afirma que a sentença é extra
petita ao tratar da entrega das chaves como termo final da obrigação,
ignorando que a entrega das chaves deve ser feita à empresa hoteleira
mandatária, nos termos da cláusula 11.4 do contrato. Requer aplicação
de juros somente a partir do trânsito em julgado da sentença. Afirma
que não houve atraso na obra, pois o “habite-se” foi expedido durante o
período de carência do empreendimento. Pretende seja a rescisão
caracterizada como arrependimento imotivado e autorizada retenção de
30% ou, subsidiariamente, 25% das quantias pagas como forma de
compensá-la pelos prejuízos decorrentes do distrato. Pugna pela
aplicação da lei do distrato e reforma quanto à sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018968-91.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/4
Tendo sido o recurso bem preparado e contrarrazoado
(ps. 353/372), encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Prospera a irresignação.
O apelado requereu a rescisão do contrato em razão
de suposto atraso, que o teria feito perder o interesse na respectiva
continuidade.
Analisando-se os documentos dos autos, verifica-se
que o contrato previa a expedição do “habite-se” até 30.9.2016, com
tolerância de 180 dias (cláusula 6.1 p. 65), sendo que a data da
entrega das chaves “através da MANDATÁRIA (conforme item 9.3 infra), é
20 de fevereiro de 2017, ou seja, 140 (cento e quarenta) dias após a
conclusão das obras civis do CONDOMÍNIO MONDIAL SÃO BERNARDO DO
CAMPO” (cláusula 7.1 p. 66).
Logicamente, “Em sendo estendido o prazo de conclusão
das obras civis, pelo prazo de tolerância previsto no item 6.1, acima, o prazo
para entrega das chaves ao COMPRADOR será, também, estendido, por iguais
números de dias aos de extensão da conclusão das obras civis, sem qualquer
penalidade à VENDEDORA” (cláusula 7.2 p. 66).
O “habite-se” foi expedido 8.11.2016 (p. 157), e as
chaves foram entregues à mandatária em 29.6.2017 (ps. 447/448 o
que tampouco foi impugnado pelo apelado), quando deveriam tê-lo sido
até 28.3.2017, conforme a redação das cláusulas mencionadas, tendo-
se, assim, verificado atraso de cerca de três meses até esta etapa.
Ocorre que, desde dezembro/2017, o apelado vem
recebendo a repartição dos lucros, decorrentes da exploração de
atividade hoteleira, relativa à unidade autônoma que adquiriu (o que
nem ele mesmo nega: “a utilização do hotel deu-se início na data de
dezembro de 2017, quando então o autor passou a receber valor referente ao
poll” p. 489), tendo aguardado mais de um ano antes de ajuizar ação
de rescisão.
Registra-se, por oportuno, que não se trata, no caso,
de mera rescisão de contrato de promessa de compra e venda, mas de
negócio jurídico que versa sobre unidade autônoma, em
empreendimento hoteleiro, adquirida para fins de investimento.
Dito de outra forma, quando do ajuizamento da
demanda, o atraso que foi invocado como causa de pedir era
totalmente irrelevante, pois o preço da unidade já havia sido quitado, a
unidade já havia sido entregue e o apelado já estava recebendo os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018968-91.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/4
frutos do negócio jurídico havia mais de um ano.
O contrato de promessa de compra e venda já estava,
assim, acabado, não mais comportando rescisão por atraso.
Ante o exposto, dá-se provimento à apelação para
julgar improcedentes os pedidos de origem. Invertida a sucumbência,
arcará o autor com custas e honorários advocatícios, ora fixados em
11% sobre o valor da causa, já incluídos os recursais (art. 85, §11,
CPC).
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator